Tribunal: TJDFT
Processo: 0704287-95.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0704287-95.2019.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO EMBARGADO: DAYANE CARLA DOS SANTOS DE JESUS, WALYSSON FERREIRA DE JESUS DOS SANTOS, LUCIMAR DE SOUZA DECISÃO Embargos declaratórios opostos por MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos. Brasília/DF, 13 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito